Tribunal: TCU
Processo: 011.662/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5101/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.662/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Calixto Cavalcanti (XXX.033.884-XX); Ana Cristina Gondim Costa (XXX.620.344-XX); Claudete Maria Brasil Laurindo (XXX.057.804-XX); Claudia Pereira Coelho (XXX.984.714-XX); Conceiçao Virginia Gondim Costa de Oliveira (XXX.955.554-XX); Fatima Mariza Pereira de Andrade (XXX.360.264-XX); Ilma Petronila Pereira Coelho (XXX.068.284-XX); Lecy Cecilia Marcellino Lima (XXX.692.645-XX); Maria de Lourdes Lima Cavalcanti (XXX.117.514-XX); Tania Pereira Coelho (XXX.668.644-XX); Telma Pereira Coelho (XXX.720.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.